Tribunal: STF
Processo: Rcl 60717
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 625, nº 5.625, ADPF nº 324 e ADC nº 48. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido.



    1. A alegada afronta aos paradigmas proferidos na ADI nº 625, na ADI nº 5.625, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, por ser incontroverso que, por ocasião do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista na qual se decidiu pela responsabilidade subsidiária do ente municipal.



    2. Quanto à alegada violação do entendimento firmado no RE nº 611.503 (Tema nº 360 da RG), não há comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação com paradigma em precedente da repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido.